Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-04.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002019-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STEFANY GABRIELI GOMES - CPF: 044.600.351-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADERODRIGUES. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO ACOMPANHOU EM PARTE O DOUTO REVISOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (14 KG DE MACONHA) – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS –
ENUNCIADO N. 39 DO TJMT –
FUNDAMENTO IDÔNEO – 2) FASE INTERMEDIÁRIA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 3) INCIDÊNCIA DA FIGURA PRIVILEGIADA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPERTINÊNCIA – FRAÇÃO MÁXIMA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – IMPOSSIBILIDADE –INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM, PELA UTILIZAÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 14,16 kg de Maconha.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão usual de aumento ou diminuição da pena intermediária, havendo necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto), de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior.

A redução de 1/4 é a adequada ao caso concreto, pois trata-se de ré que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas entre Estados da Federação, com expressiva quantidade de entorpecentes (14 kg de cannabis sativa - maconha), em empreitada criminosa que demonstra razoável para ensejar a aplicação da fração de redução. Precedentes do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.379.202/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Stefany Gabrieli Gomes
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1002019-04.2022.8.11.0003, condenada no incurso previsto art. 33, §4o, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato). (Id. 164377364)

Em suas razões, insurge-se, tão somente quanto ao redimensionamento da reprimenda, em busca de:

a)

A aplicação da fração em patamar de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base, ou em melhor valor que entenda;

b)

Da mesma forma, na fase intermediária, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para atenuante da confissão espontânea;

c)

Por fim, que seja reformada a sentença aplicando a causa de diminuição previstas no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima. (Id. 164377387)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada. (Id.
164377390
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando o seu entendimento (Id. 169587671):

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Crime de tráfico interestadual de entorpecente – 1. Redimensionamento da pena-base (quantidade e natureza do entorpecente) e da atenuante de confissão espontânea, para que sejam fixadas o quantum de 1/6 – Improvimento – Discricionariedade do magistrado que não fica adstrito à orientação de 1/6 dada pelos Tribunais Superiores, desde que, valendo-se da proporcionalidade, fundamenta sua decisão – 2. Pleito de fixação no patamar máximo de 2/3 referente a benesse do tráfico privilegiado – Provimento – Juízo de origem que utilizou do fundamento da quantidade do entorpecente, na primeira e terceira fase dosimétrica, caracterizando assim Bis in idem, contrariando o disposto no Enunciado Orientativo no 48/TJMT – Parecer pelo
PROVIMENTO PARCIAL do apelo
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Stefany Gabrieli Gomes
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1002019-04.2022.8.11.0003.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 28/01/2022, por volta das 09h45min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, a denunciada STEFANY GABRIELI GOMES foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 19 (dezenove) tabletes, perfazendo
a massa de 14,16 kg
(quatorze quilogramas e cento e sessenta gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 24/25, ID 74838657.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Eucatur”, placa NCF-4303, que realizava o itinerário de Cascavel/PR x Porto Velho/RO.

Colhe-se que, durante fiscalização e entrevista, a denunciada demonstrou extremo nervosismo e respostas contraditórias, tendo em vista que há dois dias havia passado em um outro ônibus da mesma empresa, rumo a Campo Grande/MS, razão pela qual foi realizada revista na sua mala que estava no compartimento de bagagens, acima da poltrona onde estava sentada, instante em que os policiais encontraram os referidos tabletes de maconha, bem como 01 aparelho celular (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07, ID 74838657).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, optou pelo silêncio.

Adequando-se a conduta de STEFANY GABRIELI GOMES ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]” (Id. 164378729)

Extrai-se da exordial acusatória que a ré foi presa em flagrante delito, por estar transportando entre Estados da Federação, 19 (dezenove) tabletes, totalizando a massa de 14,16 kg (quatorze quilogramas e cento e sessenta gramas), de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 24/25, ID 74838657.

Após a instrução processual, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a ré pelo crime previsto no art. 33, §4o, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]
Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada STEFANNY GABRIELI GOMES como incursa nas sanções penais do art. 33, §4o, c/c 40, V da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 8.072/90 (STF – HC 118.533).

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

À culpabilidade é inerente à infração penal.

O acusado não registra antecedentes.

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato.

Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências.

O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.

As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 14,16 kg de MACONHA2.

Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia.

Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão por que a pena provisória vai fixada em 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Vislumbra-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da LD, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD em sua fração modulada e mínima de 1/4 (um quarto) a vista da quantidade de drogas3, de modo que a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, bem assim 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e a autoria delitiva, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se que, não bastasse à natureza, armazenamento da droga e a forma de atuação do agente, tem-se a gravidade da atividade criminosa, inclusive com a expressiva apreensão de droga. Posto isso, visando garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, MANTEM-SE A PRISÃO PREVENTIVA do acusado STEFANY GABRIELI GOMES, diante do quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP.

Contudo, determina-se a imediata adequação do regime de cumprimento de pena mediante a utilização de tornozeleira eletrônica. Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes e indagado ao acusado sobre o desejo de recorrer. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais [...]. ” (Id. 164377364)

Vê-se do recurso que a defesa se insurgiu, tão somente, contra a dosimetria da pena, não havendo contestação quanto à autoria e à materialidade delitiva. Sendo assim, ultrapasso este ponto e passo à análise do apelo recursal.

De simples leitura do recurso de apelação, vejo que a defesa busca o redimensionamento da pena, ou seja, na
exasperação da pena-base (quantidade e natureza do entorpecente), quando na fase intermediária da pena no que tange à atenuante da confissão espontânea, para que sejam aplicadas a fração no patamar de 1/6 (um sexto),
conforme orientações atribuídas pelos Tribunais Superiores.

Busca-se ainda a fixação da fração do tráfico privilegiado, previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas em patamar máximo, ou seja, a diminuição em 2/3 (dois terços).

Percebo que a defesa possui razão em parte. Explico.

Primeiramente, busca-se o redimensionamento da fração fixada na pena-base como exasperação em razão da quantidade e natureza da droga.

O preceito secundário da norma penal (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa, enquanto o art. 42 da legislação de regência anota que a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e, quando desfavoráveis, autorizam a imposição da pena-base em escala superior à mínima prevista em lei.

Na hipótese dos autos, o Magistrado, considerou a existência de uma circunstância judicial negativa (circunstância do crime), em razão da quantidade e natureza do entorpecente que foi apreendido em posse da ré

(
19 (dezenove) tabletes, totalizando a massa de 14,16 kg (quatorze quilogramas e cento e sessenta gramas),
de maconha)
,
nos moldes do art. 42 da Lei 11.343/06,
exasperando a pena-base em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, valendo-se da fração de 1⁄2.

Pois bem.

Primeiramente, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado no. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”

De fato, a quantidade é relevante, capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, por isso mesmo, indica maior desvalor da conduta, traduzindo reprovabilidade suficiente para justificar o incremento da pena na primeira etapa.

Assim, não se mostra possível a pretensão defensiva neste caso, uma vez que a exasperação foi realizada com fulcro nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a
quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos
para a exasperação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou
:

“[...] O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 12.8.2021).

“[...] 2. O aumento implementado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - aplicada a fração de 1/2 (metade) - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação acima indicada. [...](AgRg no HC n. 558.582/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)”

Seguindo a mesma linha intelectiva,
in verbis
:

“[...] 1. No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizesdo art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína. [...] (N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)”

“[...] 1.1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei. [...](N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TerceiraCâmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“[...] 2. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto [...] (N.U 0000741-38.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Desse modo, considerando o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), mantenho a negativação dos vetoriais, assim como o critério de incremento da pena-base.

Já na
fase intermediária da pena
, o Juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena em 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Assim, constato que nesse caso a reprimenda merece reparo, pois, apesar do aumento não exacerbado, verifico foi aplicado a atenuante em uma fração inferior a 1/6 (um sexto).

O
STJ vem reconhecendo a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Vejamos:

"[...]deve ser adotada
a fração
paradigma
de 1/6
(um sexto) para
aumento
ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante
a
ausência
de
critérios para
a
definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o
aumento superior
ou
a
redução inferior
à fração
paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Por fim, a defesa ainda almeja pel
a
fixação da fração da minorante do tráfico privilegiado
, previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, em patamar máximo (2/3 – dois terços).

Verifico que razão NÃO assiste à defesa. Explico.

No presente caso, o Magistrado aplicou a causa de diminuição na fração de 1⁄4 (um quarto), em razão da quantidade de droga, restando a pena definitivamente em patamar de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Contudo, não deve ser retocada esta etapa dosimétrica, pois embora mencione a natureza e quantidade de ilícitos, o fato é que o
modus operandi
da ré, visto que foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal transportando, entre vários Estados da Federação, corroborados pela confissão, com vigor criminoso em avulta culpabilidade, à toda prova. Em outras palavras, a fração estabelecida registra íntima ligação com as circunstâncias que envolveram o delito ora apurado, demonstrando que a coletividade visada e atingida é maior do que naqueles delitos ocorridos apenas em um estado.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. CONDIÇÃO DE MULA INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2.
No que tange ao quantum de redução de pena, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
3.
A aplicação da fração menos benéfica pelas instâncias originárias foi devidamente fundamentada, em razão da condição de "mula" para o tráfico internacional de entorpecentes, da recorrente.
4.
A redução de 1/6 é a adequada ao caso concreto, pois trata-se de ré que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas no cenário transnacional, com expressiva quantidade de entorpecentes
(3 kg de cocaína), em empreitada criminosa que demonstra sofisticação e complexidade suficientes para ensejar a aplicação da fração mínima de redução. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.379.202/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Portanto, no caso não há que se falar na ocorrência do “bis in idem”, quando se tem além da quantidade do entorpecente, aliado a outros fatores. Assim, entendo que a fração de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11343/2006, não merece reparo, o qual mantenho nos termos da sentença.

Desse modo, passo a redimensionar a dosimetria da pena:

1a Fase:
Mantenho a exasperação da pena-base fixada pelo juízo sentenciante, em razão da quantidade e natureza da droga, nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas, em
07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
;

2a Fase
: Nessa fase reconheço a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a existência da confissão espontânea, resultando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco reais) dias-multa
;

3a Fase:
Mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Por fim, também mantenho a fração de 1⁄4 (um quarto) aplicado na sentença, referente a diminuição prevista no art. 33, §4o da Lei de Drogas, encontrando a
pena em definitivo em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, e o pagamento de 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa.

Com relação ao cumprimento inicial da pena, permanece o regime
SEMIABERTO
, tendo em vista da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na pena-base, prevista no art. 42 da Lei de Drogas, nos moldes do §3o do art. 33 do Código Penal.

Seguindo este entendimento, o
Enunciado Orientativo n. 47 do TJMT
é no sentido que:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Stefany Gabrieli Gomes
, somente para fixar a fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea na fase intermediária, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 1002019-04.2022.8.11.0003

Apelante:
Stefany Gabrieli Gomes

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem
: 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

Relator:
Desembargador Rui Ramos Ribeiro

V O T O (Revisor)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado no voto condutor, de relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro,
Stefany Gabrieli Gomes,
foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, com a aplicação da benesse prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 568 dias-multa.

Sem necessidade de delongas, e, como já esclarecido pelo douto relator, a defesa não se insurge em relação à materialidade e à autoria delitiva, de modo que ficou incontroverso dos autos, que a apelante foi flagrada
transportando entre Estados da Federação, 19 tabletes, totalizando a massa de 14,16 kg de droga do tipo maconha

Em contrapartida, no apelo defensivo, busca-se o redimensionamento da pena aplicada, questionando-se a aplicação da pena-base, aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar correspondente a 1/6, e, por fim, almeja-se a majoração da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo.

Primeiramente, não tenho dúvidas em acompanhar os substanciosos argumentos trazidos no voto condutor, para
confirmar que nenhum reparo merece à aplicação da pena-base,
uma vez que, de acordo com a preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, levando em consideração a exorbitante quantidade de drogas apreendida, o recrudescimento da pena na primeira fase dosimétrica, em 2 anos e 6 meses, encontra-se devidamente justificado, em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação ao caso concreto.

Igualmente, acompanho Vossa Excelência para reduzir a pena, na fase intermediária, na fração de 1/6, atendendo ao pleito defensivo, em estreita observância ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e, via de consequência, estabeleço a pena provisória em 6 anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 625 dias-multa.

Em relação a última fase dosimétrica repousa minha divergência.

Antes de adentrar no cerne da questão, repriso que se trata de apreensão de
14,16 kg de droga
, do tipo
maconha
, que estava sendo transportada em ônibus coletivo de viagem, ou seja, expondo a perigo número indeterminado de pessoas, bem como atravessando, ao menos, três Estados da Federação, razão pela qual, a meu ver, a apelante nem sequer seria merecedora da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.

Como sempre tenho sustentado, a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Em outras palavras, a intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Assim, a aplicação da especial minorante
somente

comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de
traficância isolada
e em
pequena quantidade
, ou seja, naqueles casos em que o
agente iniciante
na atividade ilícita é surpreendido com
quantidade mínima de drogas
.

No caso dos autos, ficou explícito que se trata de apreensão de elevadíssima quantidade de drogas – cerca de 14,16 kg de maconha.

Assim, resta apenas concluir que a aplicação da referida causa de diminuição de pena, em sua fração máxima, é deveras descabida,
s
ob pena de banalizarmos totalmente a grave conduta do tráfico de drogas, que envolve elevada quantidade de drogas.

Tenho conhecimento que a quantidade de drogas foi sopesada na primeira fase dosimétrica para recrudescer a pena-base, consoante a preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas.

No entanto, além dessa exorbitante quantidade de drogas, que até poder-se-ia cogitar em bis in idem, na terceira fase, não se pode fechar os olhos sobre todas as circunstâncias que envolve o delito, que, no caso, seria desprezar por completo o fato de que a droga estava sendo
transportada em ônibus coletivo de viagem, ou seja, expondo a perigo número indeterminado de pessoas
, bem como atravessando, ao menos,
três Estados da Federação
.

Portanto, diante de todos esses fatos devidamente concatenados chega-se à conclusão de que a redução da pena, na fração de 1⁄4, é inclusive benéfica à apelante, não merecendo o reparo pretendido, no qual buscava a aplicação da fração máxima.

Prosseguindo com o reparo da reprimenda, majoro a pena em 1/6, em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, fixando-a em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

Nesse ponto, registro ainda que o eminente relator, embora dando provimento ao recurso defensivo para majorar a fração referente ao tráfico, na figura privilegiada,
olvidou-se de proceder à aplicação dessa causa de aumento.

Por fim, mantendo-se a redução da pena, na fração de 1/4,
alcanço a pena de 5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, e 550 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Fica mantido o regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, com a devida vênia, em divergência, em parte do voto condutor,
dou provimento parcial
ao recurso defensivo, apenas para empregar maior peso à atenuante da confissão espontânea, e, consequentemente, fixo a pena definitiva de
Stefany Gabrieli Gomes,
em
5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
550 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024